Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728494-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR SANTANA RODRIGUES IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O O advogado Cláudio César Vitório Portela impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de VICTOR SANTANA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de junho de 2020. Em audiência de custódia, realizada no dia 05 de junho, recebeu do NAC o direito de responder em liberdade, com o uso de monitoramento eletrônico. Porém, no dia 03 de agosto, foi preso novamente por ordem de prisão preventiva expedida pelo Juízo coator, com fundamento na ordem pública. No dia 10 de agosto, a autoridade apontada como coatora revogou a prisão preventiva do corréu, transformando-a em domiciliar, negando o mesmo benefício ao paciente. Daí o presente habeas corpus, por meio do qual o impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que não houve fato novo a ensejar a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que o mesmo estava cumprindo prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, tanto é verdade que foi preso em casa. Assevera não ser admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal. Sustenta ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a prisão cautelar é medida extrema e não condiz com o tipo de crime que foi praticado pelo paciente, pois não envolveu violência ou grave ameaça a outrem. Destaca a pandemia de COVID-19 para a revogação da prisão preventiva como forma de prevenir o avanço da doença, de preservar a saúde dos detentos e de desafogar o sistema carcerário. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura ou decretação de prisão domiciliar, como já havia sido deferido ao paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis. É relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID n.o 18522851, e tem o seguinte teor: “(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão feito em sede de defesa preliminar (ID. 69438118), mantenho a decisão de ID. 69195608, uma vez que a custódia cautelar ainda é necessária, conforme fundamentação exposta em sua decretação: “Em relação ao pedido de decretação de prisão preventiva dos denunciados EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS e VICTOR SANTANA RODRIGUES, o Ministério Público alega que os elementos probatórios são suficientes para inferir o envolvimento dos denunciados na empreitada criminosa, bem como a grande quantidade de entorpecente apreendida e os antecedentes penais evidenciam o risco à ordem pública. Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão o pedido de prisão formulado pelo MP, principalmente porque há indícios de materialidade e também da autoria da grave conduta em tela. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão, cumprindo a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP, para o decreto prisional. Conforme observado pelo Ministério Público, a prisão preventiva só não foi decretada anteriormente porque não houve representação da autoridade competente. Assim, adoto também como razão de decidir, o seguinte trecho da cota ministerial (ID 69079572): “A nobre magistrada que presidiu a audiência de custódia deixou muito claro que só não converteu a prisão em flagrante em preventiva pois o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória. A Juíza, portanto, viu-se tolhida até mesmo de analisar com mais afinco o mérito que envolvia as circunstâncias da prisão. Afinal, prevalece atualmente o entendimento de que o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Ora, se o que faltava ao Poder Judiciário para aplicar a lei penal era a manifestação do parquet, aqui a tem. O fato envolve a localização de 32kg de maconha e a apreensão de grande quantidade de dinheiro, demonstrando que os denunciados tem amplo e estreito envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes. Sua prisão, desta forma, faz-se necessária, urgentemente, para a garantia da ordem pública.” Os fatos narrados na ocorrência policial e na denúncia, em especial a apreensão de grande quantidade de entorpecente (32kg de maconha), demonstram a gravidade concreta da conduta e são hábeis a comprovar a necessidade da prisão cautelar dos denunciados, para fins de garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa. Observe-se que Victor possui condenação anterior por tráfico, o que evidencia que atitudes menos enérgicas do Estado não são suficientes à contenção de seu ímpeto delitivo, e que os valores envolvidos na suposta negociação demonstram que a droga era de qualidade superior, o que evidencia certa expertise dos envolvidos na empreitada criminosa flagrada.” Como se vê, não se trata de revisão da decisão proferida pelo NAC, porque na ocasião não houve pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva. A decisão deste juízo apreciou pedido novo, qual seja, a representação de prisão formulada pela acusação por ocasião do oferecimento da denúncia. A doutrina e jurisprudência pátria ainda oscilam quanto à possibilidade da decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, razão pela qual os elementos necessários para acolhimento e decretação da prisão dos réus, mesmo estando presentes, não foram analisados pelo juiz plantonista mas, posteriormente, pelo juiz natural. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, a prisão cautelar foi decretada, especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve 32 (trinta e dois) quilos de substância entorpecente. Quanto ao pedido subsidiário de conversão da prisão de EVERALDO em domiciliar, tendo em vista os documentos juntados (ID 69438120), que demonstram a existência de hipertensão e que este réu sofreu "AVE isquêmico por ateromatose carotidea direita" e encontra-se em regular acompanhamento médico, em atenção às diretrizes do CNJ, que recomenda a prisão domiciliar para pessoas do grupo de risco da COVID 19, CONVERTO A PRISÃO EM DOMICILIAR, COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRONICA, por 6 (seis) meses, contados da data de sua colocação, ficando proibido sair de sua residência, excetuada a saída para tratamentos médicos, que deverá ser informada ao CIME e comprovada com atestado médico.” Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo ele sido autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. A decisão deixou claro o fato de que, para análise de pedido de revogação, é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse também é o entendimento deste E.TJDFT: “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. (...)” (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, senão vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Isto é, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Guilherme de Souza Nucci ensina sobre o assunto: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda, o que não é o caso dos autos. Verifico que, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva (tendo em vista que o paciente é reincidente específico no mesmo crime), justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Ora, conforme a decisão do d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, ID n.o 18522851, o paciente foi preso em flagrante pela prática de traficância de 32 (trinta e dois) quilos de maconha, além da grande quantidade de dinheiro apreendido, conforme se vê: “Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, a prisão cautelar foi decretada, especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve 32 (trinta e dois) quilos de substância entorpecente.” Ressalte-se que a grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. Esta Corte tem o mesmo entendimento, vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) Saliente-se que o fato de o paciente ter residência fixa e ocupação lícita não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, aliado ao fato de o paciente ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada." (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o fato de o corréu ter sido beneficiado com a prisão domiciliar diz respeito ao seu atual estado de saúde, pois sofre de hipertensão e foi acometido de "AVE isquêmico por ateromatose carotidea direita" e encontra-se em regular acompanhamento médico, fazendo parte do grupo de risco da COVID-19, fatos estes que não se comunicam ao ora paciente. Por fim, acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Com efeito, no caso em tela não se comprovou que a paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19 ou que se encontra extremamente debilitada por motivo de doença grave. Portanto, presente os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de agosto de 2020 14:52:25. ROBSON BARBOSA Desembargador